Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TERMO AMPLO. NULIDADE INTERROGATÓRIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ADEQUADA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e do art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal, à pena de 14 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade do interrogatório judicial por induzimento, quebra da cadeia de custódia da arma de fogo, decisão dos jurados contrária à prova dos autos, ausência de materialidade e autoria, e pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a exame da dosimetria da pena, o afastamento das qualificadoras, a detração penal, substituição da pena privativa de liberdade, e a fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do interrogatório do réu por perguntas sugestivas ou cerceamento de defesa; (ii) analisar a existência de quebra da cadeia de custódia da arma de fogo apreendida; (iii) apurar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) avaliar se a pena foi devidamente fixada e se é possível o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri; e (v) examinar o cabimento da absolvição do réu ou a readequação da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não se configura nulidade do interrogatório quando o réu é informado sobre o direito ao silêncio e a oitiva é conduzida com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sem qualquer prova de coação ou induzimento indevido.
4 - A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera quando há prova documental da apreensão, encaminhamento e perícia da arma, corroborada por testemunho policial e laudos periciais que confirmam a compatibilidade do revólver com os projéteis extraídos da vítima.
5 - Não cabe ao Tribunal de Justiça anular julgamento do Tribunal do Júri se a decisão encontra respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, ainda que exista versão divergente apresentada pela defesa.
6 - A soberania dos veredictos do Júri impede o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente arbitrárias ou sem suporte probatório, o que não se verifica no caso.
7 - As provas testemunhais e periciais evidenciam a autoria e a materialidade do crime, inclusive com reconhecimento direto do réu pelas testemunhas presenciais e confirmação de uso da arma apreendida no crime.
8 - A versão defensiva foi rejeitada pelo Conselho de Sentença com base em acervo probatório robusto, não havendo margem para substituição da pena ou reclassificação do regime de cumprimento.
9 - Tratando-se de crime duplamente qualificado, é pacífico o entendimento de que uma qualificadora pode ser usada para tipificar o delito e a outra para majorar a pena-base como circunstância judicial desfavorável.
10 - A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece como fração razoável para aumento de pena, em razão de agravantes ou atenuantes, o patamar de 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique fração diversa.
11 - Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Ainda, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do montante da pena aplicada.
12 - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A nulidade do interrogatório do réu não se reconhece na ausência de prova concreta de induzimento ou cerceamento de defesa.
2 - Não há quebra da cadeia de custódia da arma de fogo quando sua apreensão, encaminhamento e perícia são devidamente documentados e corroborados por testemunhas.
3 - É legítima a condenação pelo Tribunal do Júri quando a decisão encontra amparo em provas testemunhais, periciais e documentais constantes dos autos.
4 - A instância revisora não pode afastar qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, salvo em caso de manifesta ausência de suporte probatório.
5 - A denúncia anônima, quando corroborada por outras provas, pode integrar o conjunto probatório sem implicar nulidade da condenação.
6 – Tratando-se de crime duplamente qualificado, admite-se a utilização de uma qualificadora para tipificação do delito e outra para exasperação da pena-base, observando-se, na segunda fase, quanto às agravantes e atenuantes, a fração de 1/6, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.
7 - Não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade quando preso durante a instrução, condenado a regime inicial fechado e evidenciada sua periculosidade, sendo, ainda, legítima a execução imediata da condenação do Júri, nos termos do RE 1.235.340/STF.
8 - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.